Tribunal: TJSP
Processo: 1008693-54.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Prova de Títulos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Mandado de segurança impetrado visando a correção dos títulos da apelante em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica I, em vagas reservadas para pessoas com deficiência, na Prefeitura de Santa Bárbara D'Oeste. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Mandado de segurança impetrado visando a correção dos títulos da apelante em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica I, em vagas reservadas para pessoas com deficiência, na Prefeitura de Santa Bárbara D'Oeste. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder na não correção dos títulos da impetrante, considerando as regras do edital do concurso público. III. Razões de Decidir 3. O Poder Judiciário deve analisar apenas a legalidade e isonomia das regras do edital, que é a lei interna do concurso, vinculando a Administração e os candidatos. 4. A impetrante não obteve pontuação suficiente na prova objetiva para estar entre os candidatos habilitados com melhor desempenho, conforme estipulado no edital. 5. A ausência de avaliação dos títulos não prejudicou a igualdade de condições da candidata com deficiência. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A legalidade e isonomia das regras do edital devem ser respeitadas. 2. A ausência de avaliação dos títulos não configura ilegalidade ou abuso de poder. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1005327-07.2024.8.26.0053, Rel. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, j. 24.07.2024.